Tribunal: TJSP
Processo: 1112002-52.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Plataforma de comércio eletrônico – Ação de rescisão contratual cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais – Conta de vendedor desativada e valores retidos sob alegação genérica de comercialização de produtos inautênticos – Ré que não se desincumbiu do ônus da prova quanto à veracidade da suspeita (art. 373, II, do CPC) – Ausência de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Plataforma de comércio eletrônico – Ação de rescisão contratual cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais – Conta de vendedor desativada e valores retidos sob alegação genérica de comercialização de produtos inautênticos – Ré que não se desincumbiu do ônus da prova quanto à veracidade da suspeita (art. 373, II, do CPC) – Ausência de individualização de itens, reclamações de consumidores ou manifestações de titulares de marca – Retenção integral de R$ 60.401,37 por quase onze meses – Liberação apenas após a propositura da ação – Conduta abusiva – Obrigação de restituir com correção monetária e juros legais – Dano moral configurado diante da privação indevida de recursos essenciais à atividade econômica do microempreendedor individual – Redução do montante indenizatório, por ausência de repercussão à honra objetiva – Sentença parcialmente reformada – Apelação parcialmente provida.